Tribunal: STF
Processo: Rcl 36542
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão formulado por Carlos Alberto de Oliveira Andrade (eDOC 164).
    Inicialmente, o requerente informa que foi alvo da medida de busca e apreensão, determinada pela magistrada Gabriela Hardt, em 15.8.2019, nos Autos 5035691-26.2019.4.04.7000/PR, que deflagrou a chamada Operação Pentiti – 64ª fase da Operação LAVA JATO – e da qual também foram alvos o reclamante Guido Mantega e o advogado José Roberto Batochio (eDOC 80). 
    Narra que nunca foi alvo de qualquer investigação por parte da Operação LAVA JATO anteriormente, e que os fatos a ele imputados no bojo da decisão que determinou as buscas em seu desfavor dizem respeito apenas à Operação Pentiti e se enquadram no mesmo conjunto fático pelos quais é investigado o advogado José Roberto Batochio (eDOC 164).
    Sustenta que a decisão proferida em 28.10.2019, que reconheceu, em parte, a incompetência do Juízo de Curitiba para processar e julgar a 64ª fase da Operação LAVA JATO, deve se aplicar, por extensão de seus efeitos, a si, já que “os motivos que ensejaram o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão decretada em face de GUIDO MANTEGA não são de caráter pessoal – trata-se de regras de competência material e territorial – e também estão presentes no caso do ora requerente, de modo a ensejar a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal”. (eDOC 164, p. 111)
    Afirma, ainda, que as hipóteses investigativas que foram utilizadas como fundamento na decisão que determinou as buscas em seu desfavor são ilações frágeis e não guardam nenhuma relação “direta ou indireta, à PETROBRÁS, não se cogitando, em tempo algum, de qualquer envolvimento nos fatos definidos por esse Supremo Tribunal Federal limite de competência daquela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR em razão de conexão com a Operação LAVA JATO”. (eDOC 164, p. 14)
    Nessa linha de argumentação, assenta: 
    “Não há, portanto, de se cogitar de qualquer ligação (por conexão ou competência) entre os fatos investigados em relação ao ora requerente e a Operação LAVA JATO, sendo, pois, de se afastar a competência – que se pretende universal – do eminente juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR (...) Dessa forma, resta clara a pertinência e necessidade de extensão da referida decisão ao ora requerente, com a consequente anulação da busca e apreensão efetivada contra si no âmbito da cognominada Operação PENTITI (64ª fase da Operação LAVA JATO)”. (eDOC 164, p. 15)
    Ademais, pela alegada inconsistência das hipóteses investigativas apresentadas pela Polícia Federal e ratificadas pela juíza Gabriela Hardt, pleiteia, também, a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de ofício ao advogado José Roberto Batochio.
    Confira-se excerto da argumentação do requerente:
    “(...) Nesse sentido, conforme já demonstrado detalhadamente no tópico anterior, cumpre observar que o nome do ora requerente somente surge em meio às hipóteses investigativas enunciadas em relação ao eminente advogado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO. 47. Nesse sentido o nome do ora requerente somente surgiu nas investigações porque já manteve relacionamento profissional com JOSÉ ROBERTO BATOCHIO – que já patrocinou seus interesses perante no poder judiciário. As hipóteses investigativas elencadas pela autoridade policial em que o requerente aparece dizem respeito à suposta entrega de numerário em sua antiga residência por ordem de ANTONIO PALLOCI FILHO através de emissários da empresa ODEBRECHT e que teriam sido recebidos pela pessoa do investigado EDVALDO MARTINS DA SILVA no ano de 2012 e que poderiam ter como destinatário final JOSÉ ROBERTO BATOCHIO. Ocorre que a busca e apreensão determinada contra JOSÉ ROBERTO BATOCHIO também restou anulada por Vossa Excelência em r. decisão na qual entendeu que “não restarem devidamente demonstrados, de forma pormenorizada, os crimes cometidos pelo advogado no decreto autorizador da medida”. Assim, a conclusão alcançada por Vossa Excelência também se mostra aplicável ao ora requerente, notadamente porque o único fato a si relacionado está inserido no contexto de investigação do ilustre advogado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO”. (eDOC 164, p. 16-17)
    Assim, requer a extensão ao reclamante dos efeitos da decisão proferida nestes autos em 28.10.2019, (eDOC 89), para que sejam declarados nulos todos os atos decisórios proferidos em relação ao requerente nos autos de busca e apreensão de n. 5035691-26.2019.4.04.7000/PR, em razão da incompetência do Juízo de Curitiba.
    Subsidiariamente, pleiteia a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus, de ofício, em favor do advogado José Roberto Batochio, também em 28.10.2019 (eDOC 88).
    Em 21.2.2020, deferi a liminar, em favor do requerente, para determinar “a suspensão dos Autos de Busca e Apreensão n. 5035691-26.2019.4.04.7000/PR, somente em relação a este. O material probatório fruto da medida cautelar referida que diga respeito ao requerente deverá permanecer acautelado em autos apartados.” (eDOC 173)
    Em 3.3.2020, a PGR agravou a referida decisão liminar. (eDOC 179)
    Em 23.2.2021, o requerente pleiteou a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o requerente André Esteves, em 17.12.2020 (eDOC 253), para “trancar o IPL 5054008- 14.2015.4.04.7000 (IPL 2255/2015-SR/DPF/PR) em relação ao ora requerente, uma vez que se trata de coação ilegal, já que a perpetuação de tal procedimento investigativo por mais de 5 (cinco) anos com base apenas nas palavras de colaborador premiado constitui ausência de justa causa, nos termos do art. 647, inciso I, do CPP.”(eDOC 268)
    É o relatório. 
    Decido.
    Preliminarmente, cabe observar que, em relação ao pedido de extensão formulado, necessário um cotejo analítico entre (1) a decisão-paradigma; (2) a decisão que estendeu os efeitos da decisão que julgou procedente esta reclamação em favor do próprio reclamante (eDOC 89); e (3) a decisão que deferiu as buscas e apreensões nos Autos 5035691-26.2019.4.04.7000 – que é o objeto de impugnação.
    No ponto, entendo que existem idiossincrasias no caso que impedem um juízo de adesão ao paradigma, apto a ensejar o deferimento do presente pleito de extensão. O óbice a ser aqui mencionado é o fato de que a decisão-paradigma e a decisão que declarou, nestes autos, a incompetência da 13ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, também em relação à 64ª fase da Operação LAVA JATO – chamada Operação Pentiti –, têm como parte, apenas e tão somente, o reclamante Guido Mantega. 
    A Constituição da República de 1998 estabelece o instituto da reclamação constitucional como uma ação que visa a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e a garantir a autoridade de suas decisões. A Emenda Constitucional 45 institui a figura das Súmulas Vinculantes, bem como o controle dos casos repetitivos por meio dos temas de repercussão geral nos recursos extraordinários. Tais figuras se tornam paradigmas para os julgados dos Tribunais de instâncias inferiores, bem como um direcionamento para ações do Estado. 
    Segundo a EC 45/2004: 
    “as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. 
    A reclamação é fruto, portanto, de um desenvolvimento histórico e tem como objetivo uniformizar as decisões do Judiciário de acordo com os julgados da Suprema Corte brasileira. Em ações com efeito erga omnes, representa um importante instrumento para a efetivação da segurança jurídica e para a manutenção da ordem constitucional. 
    Nessa linha, já assentei em estudo doutrinário: 
    “A reclamação constitucional – sua própria evolução o demonstra – não mais se destina apenas a assegurar a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. A tendência hodierna é, pois, que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional voltada à proteção da totalidade da ordem constitucional. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado já foram superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira”. (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2018) 
    Nas ações de natureza subjetiva, entretanto, para que haja adesão da decisão reclamada à decisão precedente, é preciso que o reclamante tenha integrado a relação processual paradigma. 
    Fato é que esta reclamação intentou, originalmente, garantir a autoridade de decisão proferida por este Tribunal nos autos da Pet 7.075/DF, em que se decidiu que “os fatos a serem reputados conexos com feitos da Operação Lava Jato são os relativos a fraudes e desvios de recursos no âmbito da Petrobras”. (Pet 7.075, em que fui designado redator para o acórdão, Segunda Turma, DJe 6.10.2017). 
    Destaque-se que o reclamante original integrou a relação processual da decisão-paradigma, o que ampara a sua argumentação no sentido de que o decisum alegadamente descumprido teria efeito vinculante em relação ao ato judicial originalmente reclamado.
    A referida decisão-paradigma ficou ementada da seguinte forma: 
    “4. Competência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, por conexão ou continência. Interpretação do Pleno no sentido de que os fatos a serem reputados conexos com feitos da Operação Lava Jato são os relativos a fraudes e desvios de recursos no âmbito da Petrobras - Questão de Ordem no Inquérito 4.130, Rel. Min. Dias Toffoli, julgada em 23.9.2015. Ausência de conexão aparente. 5. Competência territorial do Juízo Federal do Distrito Federal. 6. Agravos regimentais providos para reformar a decisão agravada apenas quanto à determinação de remessa de cópia dos atos de colaboração à Justiça Federal no Paraná. Maioria”. (Pet 7.075, em que fui designado redator para o acórdão, Segunda Turma, Dje 6.10.2017) 
    A decisão-paradigma desta reclamação, portanto, foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora requerente não figurou como parte. Isso significa que, no caso, o pedido de extensão é manifestamente incabível, pois o requerente pretende ver a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva assegurada sobre partes estranhas à relação processual paradigma. 
    Tem sido o entendimento dominante neste Tribunal o de que não é legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, se o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. 
    Nessa linha de argumentação, citam-se os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF, 4.425/DF E RE 870.947-RG/SE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. O RECLAMANTE NÃO FIGURA NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não se admite a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. II – Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, sem eficácia geral e vinculante, somente são legitimadas, ao manejo da reclamação, as partes que compuseram a relação processual do acórdão paradigma, circunstância que não se verifica na espécie. III – É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (RclAgR 32.122/MG, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 13.5.2019, Segunda Turma/STF.) 
    Do mesmo modo:
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”. (Rcl-AgR 4.381, Relator Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 5.8.2011, Plenário) 
    Ante a falta de similitude da decisão reclamada com a decisão-paradigma, não merece prosperar o pedido de extensão formulado por Carlos Alberto de Oliveira Andrade.
    Por essas razões, em 21.2.2020, indeferi o pedido de extensão do ora requerente com relação aos efeitos da decisão que, em 28.20.2019 (eDOC 89), beneficiou o reclamante Guido Mantega.
    No entanto, vislumbro novamente constrangimento ilegal manifesto, a justificar, neste momento, excepcional concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 
    Ainda que o stanard probatório exigido como critério racional para valoração dos elementos aptos a fundamentar a medida cautelar de busca e apreensão seja, em verdade, inferior àquele exigido para lastrear a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, o deferimento da busca e apreensão se revela, também, uma medida excepcional, que deve encontrar fundamento em um substrato empírico minimamente consistente que demonstre a necessidade de sua realização.
    Confira-se o art. 240 do Código de Processo Penal:
    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
    § 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:
    a) prender criminosos;
    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;
    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;
    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
    g) apreender pessoas vítimas de crimes;
    h) colher qualquer elemento de convicção”.
    Na mesma linha, veja-se o posicionamento da doutrina:
    “A medida, cautelar no que se refere à questão probatória e à segurança de pessoas, também é excepcional por implicar a quebra da inviolabilidade do acusado ou de terceiros, tanto no que se refere à inviolabilidade de domicílio quanto no que diz respeito à inviolabilidade pessoal. Por isso, somente quando fundadas razões, quanto à urgência e a necessidade da medida, estiverem presentes, é que se poderá conceder a busca e apreensão, tanto na fase de investigação como no curso da ação penal”. (PACELLI, E. Curso de Processo Penal. 2006. p. 368-369)
    No caso concreto, em um necessário juízo de proporcionalidade, próprio da natureza das medidas cautelares no processo penal, verifico que os indícios utilizados como fundamento para o deferimento da medida no Juízo de origem são frágeis, vagos e parecem não oferecer um substrato empírico mínimo apto a justificar a cautelar de busca e apreensão em desfavor do requerente. 
    Veja-se excerto da referida decisão:
    “5. Pedidos relacionados nos itens 6.3 e 6.4 da representação, relacionados ao aprofundamento das investigações em face de JOSÉ ROBERTO BATOCHIO, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE e EDVALDO MARTINS DE SOUZA A autoridade policial indica a participação de JOSÉ ROBERTO BATOCHIO, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE e EDVALDO MARTINS DE SOUZA nos fatos narrados no item 2.6.1 da representação, postulando o deferimento de buscas e apreensões para aprofundar as investigações. O MPF manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos em face de JOSÉ ROBERTO BATOCHIO e pelo deferimento em face dos demais. Neste tópico da representação, são tratados os dados colhidos até o momento sobre o valor de R$ 2.000.000,00 referente a rubrica “Programa B” na “PLANILHA ITALIANO”, divididos em quatro entregas de R$ 500 mil, entre março e abril de 2012. (...) Ou seja, há dados nos sistemas de contabilidade paralela da ODEBRECHT que indicam possível pagamento de R$ 1.000.000,00 ao advogado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO, em duas entregas de valores em espécie realizadas na garagem do edifício de seu escritório de advocacia, a primeira ocorrida em 08/03/2012 e a segunda entre os dias 25/04/2012 e 27/04/2012. Ainda, tais valores, uma vez que vinculados à planilha ITALIANO, teriam possível relação com a “conta corrente geral de propinas” mantidas pela ODEBRECHT com o PARTIDO DOS TRABALHADORES. O pedido inicial pelos recursos em questão, que originaram a rubrica “Programa B”, teria sido feito em 27/02/2012 por ANTONIO PALOCCI FILHO a MARCELO BAHIA ODEBRECHT na sede do grupo ODEBRECHT, conforme se infere de e-mail desta data transcrito à fl. 101 da representação, e de registro de reunião na agenda de MARCELO. Ainda, em relação ao terceiro pagamento de R$ 500 mil realizado em 04/04/2012, constatou-se que no endereço indicado - RUA ANTILHAS, 181 – JARDIM AMÉRICA – SÃO PAULO/SP - situava-se a residência de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE (...) Em relação ao pedido de expedição de mandado de busca e apreensão em face de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE e EDVALDO MARTINS SOUZA, descritos no item 6.4, reputo que cabe de fato o aprofundamento da participação de ambos nos fatos investigados, sendo certo que há registros de entrega de valores no endereço do primeiro, sendo EDVALDO o destinatário responsável, motivo pelo qual defiro os pedidos da autoridade policial, de acordo ainda com a manifestação do MPF”. 
    Como se depreende da decisão que determinou a busca e apreensão em endereço do requerente, sua fundamentação é, de fato, bastante precária e não traz elementos concretos aptos a fundamentar a realização da medida.
    Nessa linha, é pertinente ressalvar que se trata de uma fraca suposição de que um secretário do requerente teria recebido valores em seu nome, há cerca de 7 (sete) anos atrás, em sua residência, por razões que sequer são apontadas claramente pelo juízo de origem. 
    Cuida-se, em verdade, da suposição de uma outra suposição, que é vaga, unilateral e cujas razões parecem ainda obscuras. Senão vejamos o trecho da delação de Palocci, que é o principal indício contra o requerente:
    “Sobre o ponto, PALOCCI declarou: QUE indagado sobre o conteúdo da Figura 10 do Laudo nº 1577/2018 – SETEC/SR/PF/PR, respondeu o COLABORADOR que possivelmente a pessoa de “Sr. Edvaldo” refira-se a um secretário de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE, supondo se tratar de alguma operação para geração de recursos em espécie que o próprio CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE tratou com BRANISLAV KONTIC”.
    Nessa linha, a própria autoridade policial confirma essa circunstância ao mencionar que não existiam elementos capazes de corroborar as afirmações de Antônio Palloci, caso não fosse deferida a busca e apreensão requerida (eDOC 48, p. 497):
     “(...) caso o MM. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR entenda que não existe justa causa para as cautelares ora pleiteadas, esta Autoridade Policial esclarece desde já que não vislumbra meio de investigação policial alternativo para conclusão das apurações com a consequente validação, alteração ou exclusão das hipóteses que foram apresentadas. Em outras palavras, sem a disponibilização de novas fontes materiais de provas, não se poderá concluir pela existência ou pela inexistência dos crimes investigados nos autos em epígrafe.” 
    Confira-se, também, o seguinte trecho do despacho da Polícia Federal, de 6.10.2020, com relação ao requerente, no bojo do IPL 2255/2015- SR/DPF/PR:
     “(…) não se pode concluir a apuração de ilicitudes pendentes, contabilizadas na “Planilha Italiano”, sobretudo porque eventuais outras diligências, como as oitivas de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, EDVALDO MARTINS DE SOUZA, BRANSILAV KONTIC e VINICIUS ALO ALVES FERREIRA iriam afrontar decisão do STF (…) a investigação caminha para sua conclusão, haja vista que não existem novas diligências a serem encetadas.” (eDOC 249, p.2)
    Ademais, imperioso destacar que a referida delação de Palocci foi considerada imprestável para fins probatórios pelo próprio Procurador-Geral da República, em 26.8.2020 (eDOC 239), nos seguintes termos: 
    Registre-se, por oportuno, que a delação de Antônio Palocci Filho foi rejeitada pelo Ministério Público Federal em Curitiba-PR, por meio da respectiva Força-Tarefa da Lava Jato, e acolhida pela Polícia Federal no Paraná. Após desmembrada para a Polícia Federal em São Paulo, foi também rejeitada naquela circunscrição. A presente decisão revela os inconvenientes gerados pela homologação judicial de acordo de colaboração premiada sem a anuência do titular privativo da ação penal de iniciativa pública incondicionada - o Ministério Público. 
    Por todo exposto, concedo a ordem de ofício, para determinar o trancamento do Inquérito Policial IPL 5054008-14.2015.4.04.7000 (IPL 2255/2015- SR/DPF/PR), com relação a Carlos Alberto de Oliveira Andrade. 
    Publique-se.
    Intime-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente